Tribunal: TJDFT
Processo: 0706947-21.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ALCANÇADA POR INDULTO. EFEITOS SECUNDÁRIOS PRESERVADOS. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL COM CONFISSÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. PENA DE MULTA. REGIME INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de estelionato, insurgindo-se exclusivamente contra a dosimetria da pena, com pedido de afastamento da valoração negativa da culpabilidade e dos maus antecedentes, redimensionamento da fração de aumento na segunda fase da dosimetria, redução da pena de multa e fixação de regime inicial mais brando.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é legítima a valoração negativa da culpabilidade em razão da prática do crime durante o cumprimento de pena; (ii) estabelecer se condenação anterior alcançada por indulto pode ser considerada como mau antecedente; (iii) determinar o critério e o quantum adequados para a exasperação da pena-base; (iv) fixar a fração proporcional de aumento decorrente da multirreincidência em concurso com a confissão espontânea; (v) avaliar a proporcionalidade da pena de multa e o regime inicial de cumprimento da pena.
III. Razões de decidir
3. A prática de crime durante o cumprimento de pena evidencia maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade, sem configurar bis in idem com a reincidência ou maus antecedentes.
4. A condenação anterior alcançada por indulto pode ser utilizada para fins de maus antecedentes, pois o indulto extingue apenas os efeitos primários da condenação, preservando os efeitos secundários penais.
5. É legítima a utilização da fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, diante da inexistência de critério legal e da observância da proporcionalidade.
6. Na hipótese de multirreincidência, a agravante prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, sendo admissível apenas a compensação proporcional, com aumento da pena em fração moderada.
7. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
8. O regime inicial fechado é cabível para réu reincidente e com duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo diante de pena inferior a 4 (quatro) anos.
IV. Dispositivo
9. Recurso parcialmente provido.